Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733452-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YUME LAIS ARASHIRO ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por YUME LAIS ARASHIRO ASSIS contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal, por meio da qual a agravante pretende a reintegração em cargo público (ID 75114211). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 76070148). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator